Tribunal: TJDFT
Processo: 0749318-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo de instrumento e agravo interno. ISSQN. Transporte municipal de passageiros. Inexigibilidade de crédito tributário. Tutela de urgência. Ausência de probabilidade do direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravos de instrumento e interno interpostos contra decisões que indeferiram indeferiu a suspensão da exigibilidade de créditos tributários de ISSQN.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de créditos de ISSQN e determinar a emissão de CND ou CPEN; e (ii) estabelecer se há probabilidade do direito quanto à alegação de bis in idem na cobrança do ISSQN pelo Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A agravante não demonstra, de forma clara e individualizada, a ocorrência de bis in idem, pois apresenta diversos contratos e documentos fiscais sem promover a devida conciliação entre os pagamentos recebidos e os lançamentos tributários impugnados.
4. Os documentos constantes dos autos evidenciam, ainda que em análise sumária, a execução de serviços no território do Distrito Federal, inclusive em favor de órgãos ali situados, o que indica a sujeição ao ISSQN pelo ente distrital.
5. A incidência do ISSQN ocorre no local da efetiva prestação do serviço, e não no local da contratação, sendo insuficiente a alegação genérica da agravante para afastar a competência tributária do Distrito Federal.
6. A ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado afasta, por si só, a concessão da tutela de urgência, tornando desnecessária a análise do requisito da urgência.
7. O agravo interno não supera os fundamentos da decisão liminar, especialmente quanto à dúvida relevante acerca da efetiva prestação de serviços sujeitos ao ISS no Distrito Federal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário exige demonstração clara da probabilidade do direito, com comprovação individualizada do alegado bis in idem. 2. O ISSQN incide no local da efetiva prestação do serviço, sendo insuficiente a mera alegação de contratação em outro ente federativo para afastar a competência tributária. 3. A ausência de prova inequívoca da ilegalidade da cobrança impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a emissão de CND ou CPEN.

Dispositivos relevantes citados: LC n. 116/2003, art. 3o, XIX (item 16.01); CPC, art. 300. Jurisprudência relevante: Não mencionada expressamente no voto.